Tribunal: TJES
Processo: 5000574-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLI SIQUEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais”, ajuizada por Marli Siqueira da Silva.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que foi surpreendida com a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por força de contrato junto da requerida, ora recorrente, no importe de R$ 769,66 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Ocorreu que a negativação teria ocorrido de forma indevida e ilegal, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a demandada.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que não comprovou a existência do débito objeto da negativação. Sendo assim, declarou a inexistência de débitos referentes ao contrato descrito na exordial e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços, pela legalidade da inscrição do nome da recorrida em órgão de restrição ao crédito e a ocorrência de fato de terceiro. Ademais, sustenta pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que, apesar de alegar a contratação dos serviços por parte da recorrida, a recorrente deixa de fazer prova no sentido de demonstrar qualquer vinculação da demandante com a linha telefônica descrita. Isso porque, a recorrente apenas junta
prints
do próprio sistema para embasar a contratação, sendo prova produzida de forma unilateral, deixando de juntar qualquer contrato assinado, gravação de contratação, débito adimplido pela recorrida.

Ademais, a alegação da existência de excludente de responsabilidade por fato praticado por terceiro também não deve prosperar, uma vez que ao permitir e incentivar contratações de forma mais célere e sem registro da presença física do consumidor a fornecedora assume os riscos inerentes a esta operação e não deve transferir a aquele que nem sequer possuía verdadeira relação jurídica e sofreu impacto da magnitude de uma negativação indevida.

Pelo exposto, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, ante a ausência de comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes, tenho que resta configurada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, uma vê que esta negativou indevidamente o nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito por débito que reputo inexistente.

Quanto aos danos morais, sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de forma presumida, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, a recorrida teve seu nome negativado indevidamente por débito inexistente, o que, naturalmente, causou-lhe danos morais.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma Recursal, entendo ser proporcional o valor arbitrado na sentença, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Por fim, quanto à astreinte arbitrada, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Insta salientar, ainda, que a multa cominatória visa dar efetividade ao comando judicial, devendo ser fixada em valor que seja condizente com a situação e não venha a proporcionar o enriquecimento sem causa do credor. Sendo assim, no presente caso concreto, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo de R$ 100,00 (cem reais) por dia em que se verifique a manutenção do nome da recorrida no cadastro de proteção ao crédito de forma indevida mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que é pautado pela esfera da obrigação.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.